Tribunal: TJBA
Processo: 8062491-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062491-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MICHELE EVANGELISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANDERSON BARROS BAHIA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
FABIO OLIVEIRA DUTRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. TEMA 1.132 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL.

I. Caso em análise

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida em Ação de Busca e Apreensão que deferiu a liminar, considerando como válida a notificação encaminhada para o endereço constante do contrato e rejeitando implicitamente a conexão com a revisional para fins de obstaculizar a liminar.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em evidenciar se a comprovação da mora para fim de deferimento da busca e apreensão liminar da garantia (Decreto-Lei 911/69), se satisfaz com o simples envio a notificação para endereço fornecido pelo devedor fiduciante, bem como se a existência de ação revisional impede a medida.

III. Razões de decidir

Em que pese a parte alegar não existir comprovação da mora por ausência de recebimento pessoal, constam dos autos originários a notificação extrajudicial encaminhada para o endereço constante do contrato, o que, em sede de julgamento do repetitivo (Tema 1.132), o STJ decidiu que a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando a comprovação do envio ao endereço declinado no contrato de alienação fiduciária em garantia, firmando a seguinte tese:
Tema 1132 - Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

A Corte considerou que o simples encaminhamento da notificação ao endereço constante do contrato é suficiente a caracterizar a mora, independentemente da mesma ser recebida por qualquer pessoa. Ademais, a propositura de ação revisional não tem o condão de afastar a mora, conforme entendimento sumulado do STJ.

IV. Dispositivo

NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8062491-18.2025.8.05.0000
, em que é agravante
MICHELE EVANGELISTA DOS SANTOS
, e agravado
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA